Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-02.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003642-02.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFREDO DA SILVA PROENCA - CPF: 013.314.640-56 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a insurgência em sede de recurso de apelação é voltada contra a matéria posta na sentença, é de rigor o seu conhecimento, e, via de consequência, a análise das alegações.

A jurisprudência é pacífica
quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros na hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e, desde que haja expressa
previsão
contratual.

O entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação (
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Alfredo da Silva Proença
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação revisional proposta em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, condenando o autor em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Para tal desiderato, assevera a nulidade do contrato, alegando que não foi dada oportunidade ao consumidor para conhecer das cláusulas do contrato, tampouco de entendê-las.

Subsidiariamente, defende que o contrato não dispôs sobre a incidência de capitalização de juros compostos, devendo ser afastada a sua cobrança por afigurar-se abusiva, e devolvidos os valores pagos a maior, em dobro, ante a má-fé.

O banco apelado, por sua vez, nas contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, por inexistência de fundamentação ou argumentação capaz de reformar o julgado. No mérito, defende a manutenção da sentença (ID. 52124975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido, nas contrarrazões, sustenta o não conhecimento do recurso de apelação em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, sem razão o apelado.

Isso porque, ao contrário do alegado, a insurgência em sede de recurso de apelação é voltada contra a matéria posta na sentença, discutindo a abusividade no tocante à
incidência de capitalização de juros compostos.

Portanto, não há dúvidas de que o recurso rebate os fundamentos trazidos na sentença, impondo-lhe o seu conhecimento, e, via de consequência, a análise das alegações.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida. Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Isso posto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à revisão das cláusulas adstritas ao contrato de financiamento de veículo firmado entre o apelante e o banco apelado.

O autor incita a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à avença, e aponta abusividade na cobrança de capitalização mensal dos juros compensatórios, a implicar na nulidade contratual.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na ação revisional proposta em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, condenando o autor em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Pois bem. O recurso não comporta provimento, porque,
quanto ao requerimento da vedação de capitalização mensal dos juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento pela possibilidade da sua cobrança nos contratos bancários firmados após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
– “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destaquei)

Sobre tais aspectos, frisa-se, também, os enunciados contidos nas Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em apreço, o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não se há que falar em abusividade de tal exigência, porquanto o contrato foi firmado em 12/07/2011, ou seja, após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, e a exigência ora rechaçada encontra-se expressamente prevista no item 23 do contrato, em que estipula a taxa de juros anual no importe de 21,07% a.a., e, portanto, superior ao duodécuplo da mensal, que ficou ajustado em 1,61% a.m. (ID. 52124128), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, em razão da Súmula 541 do STJ.

Portanto, a capitalização mensal do encargo em questão deve ser mantida, porquanto, ao revés do que sustenta o apelante, houve pactuação expressa.

Nesse viés, ante a ausência de abusividade na contratação, é de rigor a manutenção das cláusulas contratuais avençadas, não havendo falar em nulidade.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020